Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025734-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (EMBARGANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1025734-84.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Ivaldir Paulo Mühl e outra.

Embargada:
Castoldi Diesel Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1025734-84.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Ivaldir Paulo Mühl e outra.

Embargada:
Castoldi Diesel Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivaldir Paulo Mühl e Mirian Cristina Rahman Mühl, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes defendem, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, pois deixou de apreciar a questão afeta ao recálculo do débito desde a origem da dívida, ou seja, a partir dos cheques ns. 602819 e 602833. Asseveram que o contador do juízo utilizou-se de uma forma de atualização da dívida que implica na capitalização dos juros, deturpando o resultado do cálculo.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 169645162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1025734-84.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Ivaldir Paulo Mühl e outra.

Embargada:
Castoldi Diesel Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que os agravantes defendem que a atualização do débito deve considerar a origem da dívida, ou seja, as cártulas ns. 602819, no valor de R$ 16.438,12, vencida em 30.05.2005, e 602833, no valor de R$ 17.500,00, vencida em 10.06.2005, emitidas em favor do exequente.

Sem razão. Convém esclarecer que esses cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos. Diante disso, a dívida foi atualizada e emitida uma nova cártula, no valor de R$ 39.037,80, que também foi devolvida pelo motivo “alínea 21”, sendo substituída pelo cheque de n. 906458, no valor de 42.446,33. Em razão do inadimplemento, houve novamente a substituição do título pelo cheque n. 906493, no valor atualizado de R$ 50.470,37, que não foi compensado por insuficiência de fundos, motivando a repactuação da dívida mediante instrumento particular de confissão e composição de dívida com garantia fidejussória, objeto da presente demanda, no valor atualizado de R$ 60.700,00.

À vista disso, não prospera a pretensão dos executados/agravantes, pois o v. acórdão proferido nos embargos de declaração n. 114.497/2017, foi suficientemente claro ao consignar que “No entanto,
na confissão constou o reconhecimento pelos embargantes da dívida no valor de 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos),
devendo ser este o valor como parâmetro da abusividade ou não dos juros
.” – id. 28281224, p. 2 – autos de origem.

Visto isso, no tocante à forma de atualização da dívida, verifico que a expert observou o comando judicial, não havendo que se falar em atualização em separado da dívida e das amortizações, confira:

“Cálculo elaborado em cumprimento ao id: 82337312

(...)

3) Em Acórdão id: 28281222(07/02/2018) acolheu o recurso de embargos declaratórios, para desconstituir o instrumento de confissão de divida de fls.21/22,
limitar a incidência de juros de 1% ao mês e reconhecer todos os pagamentos
de fls.26/28 (abatimentos). E mais, que o valor da execução recaia sobre o cheque no906493, no importe de R$ 50.470,37 com vencimento (05/05/2006).

(...)

4)
Referido valor da divida foi
atualizado até a data do pagamento parcial
,
em suas respectivas datas
, para abatimento, onde foi verificado um débito remanescente até a data dos pagamentos subsequentes conforme demostrado em petição inicial
.” (id. 153610173 – grifei e negritei)

Por conseguinte, no tocante à atualização,
não há o que se falar em violação à coisa julgada
, pois pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto no decisum transitado em julgado.

Assim, correta a forma de atualização da dívida realizada pela contadoria, não havendo que se falar em capitalização de juros
. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“
Com efeito, a incidência de correção monetária busca garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda, evitando-se os efeitos deletérios da desvalorização decorrente da inflação, e mantendo-se dessa forma o poder aquisitivo tal como existente na data em que fixado.

(...)

E, desse modo, o que se verifica é que nos cálculos apresentados pelo perito houve Incidência de juros e a correção monetária até a data do primeiro depósito, sendo este depósito então abatido do valor apurado. No valor remanescente incidiram juros e correção monetária até a data do segundo depósito e assim sucessivamente
.

Nesse sentido, procedendo a dedução dos pagamentos, sobre o saldo credor apurado devem incidir correção monetária e juros de mora, pois
a quantia não recebida deve ser atualizada e o saldo apurado deve ser acrescido de juros de mora
, face à inércia da parte devedora em cumprir a obrigação
.

Todavia, ao contrário do que alegam os devedores, não se trata de anatocismo, uma vez que os juros de mora devem incidir mensalmente sobre o débito já atualizado até a efetiva satisfação da obrigação
.

Entendimento diverso implicaria prejuízo à parte credora, que não recebeu o montante a que fazia jus na época devida.” (id. 101990111 – autos de origem)

No que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC,
ressalto que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é
um plus, mas, meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para atualização de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao abatimento dos honorários advocatícios que os executados possuíam perante a exequente, convém salientar que o v. acórdão reconheceu tão somente a ilegalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano (ou 1% ao mês), conservando o negócio jurídico firmado.

Nesse passo, verifico que consta expressamente no título executado:

“Da análise dos autos, verifico que no instrumento particular de confissão e composição de dívida com garantia fidejussória (fls. 21/22), originado na devolução do cheque no 906493, no valor de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), emitido em 05.05.2006, ficou assim estabelecido, verbis:

“Da atualização da dívida

§
A Credora/Conficta reconhece o abatimento de R$ 9.433,68
(Nove mil, quatrocentos e trinta e três Reais e sessenta e oito Centavos)
na data de 31/01/2006 referente à sucumbências dos processos 205/05 – 3a Vara, 01/06/ - 2a vara, e 25/2000 – 3a vara, todas julgadas na Comarca de Diamantino.

...

§
Com este abatimento
, o débito atualizado com juros de 3,0% a.m. até a data prevista de pagamento conforme parágrafo seguinte, totaliza R$ 60.700,00
(sessenta mil e setecentos reais).” (id. . 28280585 – autos de origem)

À vista disso, a própria empresa exequente reconhece expressamente o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). Ressalto que o valor obtido com o abatimento - R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais), foi desconsiderado no v. acórdão, que repiso, utilizou o montante de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), constante na confissão da dívida, como parâmetro da abusividade ou não dos juros.

Nesse passo, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para que seja determinada a realização de novo cálculo, devendo o expert promover o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), na elaboração do cálculo, conforme previsão expressa constante no título exequendo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reparo, para determinar o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), sobre o montante de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), constante na confissão da dívida, conforme expressamente reconhecido pelo exequente/agravado no título objeto da lide.”
(id. 166789717 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a impossibilidade de recálculo do débito desde a origem da dívida, ou seja, a partir dos cheques ns. 602819 e 602833, em observância à determinação constante no v. acórdão proferido nos embargos de declaração n. 114.497/2017, transitado em julgado, e além disso, o
expert
observou o comando judicial quanto à forma de atualização da dívida.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023